Tribunal: STF
Processo: RE 1361304
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve decisão homologatória de cálculos em execução, conforme apresentados pela exequente. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOS NOVOS. INEXISTENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INSURGENCIA. CONTRA ATO PRATICADO PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



     1 . No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, em que pese a alegação de fato novo, certo é que no momento da propositura da ação já havia a decisão do STF indicada, de modo que, não pode a parte insurgir, no momento atual, contra planilha elaborada por ela mesmo, sem observar paradigmas jurídicos que lhe seriam favoráveis e que ocorreram em tempo anterior, sob pena de comportamento contraditório. 



    2. A agravante se insurge, na origem, contra planilha apresentada por ela própria, que não levou em consideração uma questão anterior ao ajuizamento da demanda e, agora, tenta se valer de subterfúgio de que houve fato posterior, quando, em verdade, a questão é anterior. 



    3. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário, alega-se que deve incidir à hipótese a tese firmada no julgamento do Tema 810 da repercussão geral. A recorrente sustenta que, a despeito de ela haver apresentado os cálculos homologados, esses devem ser revistos, para considerar os parâmetros fixados no precedente desta Corte, por se tratar de matéria de ordem pública. 



    É o relatório. Decido.



    Observo, de início, que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária à hipótese em razão da preclusão. Extraio trechos pertinentes do pronunciamento: 



    [...]



    O pedido de cumprimento de sentença veio acompanhado de planilha de débitos atualizada, com indicação da TR para correção monetária de 30.06.2009 a 31.10.2018 (ID 51077503). 



    O Distrito Federal foi intimado para se manifestar/impugnar aos cálculos do exequente. Em impugnação, o DF quedou-se inerte quanto ao índice de correção monetária, pois concordou com os utilizados pelo exequente. 



    Em consequência, houve homologação dos cálculos do exequente, e a contadoria atualizou os valores tendo como base os cálculos inicialmente apresentados pelo credor. 



    Assim, nota-se que o credor se insurge contra a própria planilha de débitos apresentada. Os cálculos foram homologados em favor do exequente, com base em sua planilha de débitos.



    [...]



    Ao compulsar detidamente os autos, observo que, embora tente argumentar o agravante se tratar de fato novo, certo é que no momento da propositura da demanda já havia a decisão do STF a respeito da matéria, porquanto, como informado pelo próprio recorrente, em sede de embargos de declaração opostos na primeira instancia, a decisão do STF, no bojo do RE 870.947, se deu no dia 03/10/2019, ou seja, em data anterior a propositura do cumprimento de sentença originário desse recurso, o qual foi proposto no dia 30/11/2019.



     Melhor dizendo, a agravante se insurge, na origem, contra planilha apresentada por ela própria, que não levou em consideração uma questão anterior ao ajuizamento da demanda e, agora, tenta se valer de subterfúgio de que houve fato posterior, quando, em verdade, a questão é anterior. 



    Sendo assim, incorre, ademais, em comportamento contraditório, ao apresentar uma planilha com um fator de correção, e, após, insurgir-se contra a planilha por ela própria apresentada, alegando fato novo, que, em verdade, não existe. 



    Convém destacar que o processo judicial possui uma ordem a ser seguida com contornos previamente definidos não podendo as partes alegar matérias quando melhor lhe aprouverem.



    [...]



    Como se vê, a questão controvertida foi decidida com base nas regras relativas à preclusão processual e não pelo debate sobre a validade dos critérios de correção previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, que é o objeto do Tema 810 da repercussão geral. De modo que incide à hipótese o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no ponto, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos,  procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral, pela natureza legal do debate, da controvérsia relativa à suposta violação de princípios processuais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21,  1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos  prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85,§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília,1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator